Tribunal: TJDFT
Processo: 0733694-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE 30%. OBSERVADA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.
1. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente.
2- Em razão da liberdade contratual e do princípio da boa-fé, os descontos em folha de pagamento e em conta corrente não podem ser somados para fins de aplicação do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração.
3. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.
4. Recurso conhecido e não provido.